Tribunal: TJMT
Processo: 1019053-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE e NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos de n.o 1027562-26.2021.8.11.0041., ajuizada em face de ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL e CARLOS CAMPOS MACIEL, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão da cobrança dos valores executados nos autos, em apenso, de n.o 1026228-54.2021.8.11.0041.
Para tanto, os ora agravantes narram que, ao indeferir a tutela de urgência, sob o argumento de que não teria sido observada qualquer irregularidade na cobrança judicial efetuada pela parte requerida, o Juízo singular não fez menção de qualquer documento juntado pela parte autora, os quais demonstram a irregularidade da cobrança e sua abusividade.
Ainda, aduzem que, em breve síntese, negociaram um imóvel, em 18.09.2019, sendo que para sua compra foi dada uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro, acrescida de 36 (trinta e seis) cheques, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pré-datados mensalmente, e, por fim, 03 (três) cheques no valor de R$ 182.666,66 (cento e oitenta dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com vencimentos anuais para dezembro de 2020, dezembro de 2021 e dezembro de 2022.
Afirmam que todos os cheques foram repassados aos requeridos, sendo compensados regularmente, restando em aberto apenas 01 (um) cheque no valor de R$ 182.666,66 (cento e oitenta dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em dezembro de 2020, conforme os e-mails juntados e que sequer foram observados pelo Juízo singular.
Salientam que, dando prosseguimento nas negociações foi proposto o financiamento do valor pendente, bem como os cheques vincendos no ano de 2021 e 2022, contudo, visando se evadir de eventuais responsabilidades fiscais e justificando que a construtora não repassaria o valor para sua conta, negaram a solicitação realizada, bem como se recusaram a fornecer a cópia do contrato anterior de compra e venda realizada com a construtora Helbor, deixando os ora agravantes reféns de toda a situação.
Narrados esses fatos, sustentam que foram compelidos a recorrerem ao Judiciário para requererem a suspensão da cobrança abusiva, haja vista que está sendo executada a cláusula penal, sendo que foram os ora agravados que impossibilitaram o recebimento dos valores.
Apontam que, diante do risco de penhora de valores em suas contas bancárias, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, requerem a suspensão da execução e da audiência designada.
Ao final, oferecem, como caução, o veículo Land Rover Vogue, Preta, Modelo 2014, Renavam: 01009320260, Placa QIQ2A70, avaliado em R$ 302.316,00 (trezentos e dois mil, trezentos e dezesseis reais), e, pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
“(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso e da leitura dos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos de n.o 1027562-26.2021.8.11.0041, não se verifica a probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, haja vista que, neste momento de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança dos valores executados nos autos de n.o 1026228-54.2021.8.11.0041 (apenso aos autos de origem), ajuizada pelos ora agravados em face dos ora agravantes.
Tanto é assim que, além dos autores, ora agravantes, reconhecerem a origem do débito executado, também há que se considerar que, à toda evidência, conforme os termos contratuais (id. 62211346 – págs. 1 a 7 dos autos de origem), não se observa que os requeridos, ora agravados, devem autorizar qualquer financiamento bancário.
Assim, apesar do esforço dos ora agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se à parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.